Tribunal: TJMT
Processo: 1022837-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Vanderson Soares da Silva Deluque preso desde o dia 17/11/2021, em decorrência do mandado de prisão preventiva expedido nos autos n.o 1008664-70.2021.8.11.0006, pelo Juízo da 3.o Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, apontado como autoridade coator.
O impetrante almeja, in limine, a revogação da prisão preventiva, dizendo que não estão presentes os pressupostos autorizadores para o decreto preventivo, que há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia, e que a aplicação de medidas cautelares seria suficiente e menos danosas.
No mérito, requer a concessão da ordem e a ratificação da liminar (ID. 113345490).
Anexou documentos (ID. 113355955/113355954).
Passo, doravante, à análise da liminar.
O Paciente foi preso em face do cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva expedido nos autos n.o 1008664-70.2021.8.11.0006, pela suposta autoria do crime de Roubo Majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, conduta prevista no artigo 157, § 2.o, inciso II e V, § 2.o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes.
Após investigação, a Autoridade Policial (ID. 113345497 - Pág. 2) representou pela prisão preventiva e requereu a autorização judicial para realizar Busca e Apreensão na residência do paciente, o que fora deferido pelo singular Juízo, sob o fundamento de que a materialidade delitiva está comprovada e há indícios do envolvimento do paciente na empreitada criminosa, especialmente, pelo reconhecimento do agente realizado em sede policial.
Além disso, fundamentou a necessidade da imposição de medida extrema na gravidade concreta do crime, que fora cometido com violência extrema, contra uma família de cinco pessoas, sendo 2 crianças, as quais foram mantidas sob a mira de arma de fogo e todos tiveram a liberdade restrita.
Pois bem.
Como sabido, a concessão de liminar em sede de Habeas Corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade, todavia, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, in casu, o impetrante aduz que o argumento de reiteração criminosa não seria apto a justificar o decreto preventivo, porque feriria a presunção de inocência.
Todavia, em sede de cognição sumária, não constatei, dentre os documentos que acompanham o presente writ, a menção pelo Juízo a quo de eventual reiteração criminosa.
Conforme mencionado alhures, a prisão preventivae foi imposta com o fito de salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente, derivado da violência empregada contra tantas vítimas e nada menciona sobre recidiva criminosa do paciente.
Independentemente disso, ainda que o singular Juízo tivesse feito menção da reiteração criminosa, não existiria irregularidade na imposição da preventiva para evitar a recalcitrância do indivíduo, tanto é que existe orientação deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:
Enunciado n.o 6 da TCCR: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Desta maneira, verifico a presença dos pressupostos necessários para imposição da cautelar extrema, porquanto a modus operandi empregado pelo paciente e a agressividade que demonstrou contra as vítimas são circunstâncias eficazes para resguardar fundamentadamente a ordem pública.
Com efeito, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada não contraria o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5.o, inc. LVII e LXI, da CF).
Prosseguindo, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Nessa toada, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública, mostra-se inviável, prima facie, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.
Noutra senda, é necessário destacar que a irregularidade do reconhecimento pessoal não afeta a validade da prisão preventiva, haja vista que além do reconhecimento fotográfico igualmente realizou-se o reconhecimento pessoal e, no tocante a semelhança dos indivíduos que serão submetidos ao reconhecimento, o art. 226 do Código de Processo Penal traz em seu bojo o termo “se possível”, logo tal matéria demanda instrução probatória a ser realizada no curso do processo. Outrossim, a referida diligência poderá ser repetida em Juízo.
Por fim, mesmo que o impetrante ressalte a existência de residência fixa, atividade lícita e filho menor de idade e dependente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte no Enunciado n.o 43, oriente: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator